Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos etc. Preclusa a decisão que indeferira o pedido de reconsideração aviado pelos agravantes[1], prossiga-se nos moldes determinados na decisão que não conhecera do agravo de instrumento[2], intimando-os ao pagamento das custas finais. Pagas as custas, arquivem-se os autos, oportunamente, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 64692149 (fl. 120). [2] - ID Num. 62929132 (fls. 110/111).